Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703658-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 193 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONHECIMENTO. MÉRITO. DESCONTOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFEITOS EX TUNC. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E O MONTANTE DEVIDO SEM A INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 193 do Código Civil, “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”. 2. Nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu deduzir novas alegações, após o oferecimento de contestação, quando “por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”. 3. Em se tratando de Ação de Cobrança de taxas condominiais, deve ser considerada prescrita a pretensão relativa às parcelas com vencimento em data anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda (artigo 206, inciso I, § 5o do Código Civil). 4. A declaração judicial de nulidade de convenção de condomínio, em virtude de inobservância do quórum mínimo, produz efeitos ex tunc, o que torna inaplicável a incidência de descontos nas contribuições condominiais nela previstos. 5. Constatado que, em decorrência de desconto previsto em convenção condominial declarada nula judicialmente, houve pagamento a menor do valor das taxas condominiais, deve ser assegurada ao condomínio a cobrança das diferenças apuradas. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente não indica em qual permissivo constitucional lastreia seu recurso especial, tampouco aponta, objetivamente, violação a dispositivo de lei. Limita-se a afirmar que o acórdão contrariou os princípios da supressio, venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva. Menciona, de passagem, os artigos 169, 170, 172 e 184, todos do Código Civil, defendendo a prevalência da preservação do negócio jurídico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Registre-se, ademais, que “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Frise-se, ainda: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012